Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 13, 147 E 148, § 1o, TODOS DO CP E ART. 7o DA LEI N. 11.340/2006. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. PRETENDIDA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE INFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ATO COATOR.

1. Não há a menor plausibilidade na discussão quanto ao regime prisional imposto na sentença, pois o habeas corpus não é sucedâneo de recurso.

2. A detração do tempo de prisão provisória é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, “após realizar a unificação de todas as sanções corporais já impostas ao sentenciado, momento em que será fixado o regime adequado (art. 387, § 2o, do CPP c/c art. 111 da LEP). Assim, incabível a análise do pleito nesta oportunidade, sob pena de indesejada supressão de instância.” (Acórdão 1690985, 07111108020238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.